Tribunal: TJMT
Processo: 0011001-71.2011.8.11.0015
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0011001-71.2011.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86), Aposentadoria por Invalidez Acidentária, Restabelecimento]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ANTONIO ERILSON DOS SANTOS NETO - CPF: 134.164.987-39 (APELADO), ANDRE JOANELLA - CPF: 897.329.369-91 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0065-05 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), ALEX BARBOSA CALDEIRA - CPF: 120.679.458-58 (ADVOGADO), JEFFERSON AGULHAO SPINDOLA - CPF: 171.831.348-90 (ADVOGADO), MASSAKI TARUMOTO - CPF: 064.735.608-23 (ADVOGADO), LUANA SILVA LIMA NOGUEIRA - CPF: 026.342.181-33 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA –CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO - INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE – SEQUELAS DE AMPUTAÇÃO DOS DEDOS DA MÃO -
INCAPACIDADE LABORATIVA PERMANENTE - COMPROVAÇÃO -
REQUISITOS DO ARTIGO 42 DA LEI Nº 8.213/91 – CONSIDERAÇÃO DE ASPECTOS SÓCIO-ECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS – PREENCHIDO -
TERMO INICIAL -

CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO CONCEDIDO ANTERIORMENTE
-
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO DO TEMA 810 DO STF E 905 STJ - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFINIDOS QUANDO LIQUIDADO O JULGADO - RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1 -
O artigo 42 da Lei nº 8.213/91 prevê que a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição, consideradas também suas condições socioeconômicas, profissionais e culturais.

2-
A jurisprudência desta Corte está assentada no sentido de que o termo inicial da concessão do benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez é o dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença,
no caso de ausência de prévia postulação administrativa. Incidência da Súmula 83/STJ. Agravo regimental improvido [...].
(AgRg no AgRg no AREsp 813589/MS - 2015/0282702-0 - Relator(a) Ministro HUMBERTO MARTINS (1130) Órgão Julgador - T2 - SEGUNDA TURMA - Data do Julgamento - 15/3/2016 - Data da Publicação/Fonte DJe 22/3/2016)

3- A incidência dos índices de correção monetária e juros de mora devem observar os temas 905, do STJ e 810 do STF.

3- O art. 85 do CPC prevê nos parágrafos 3º e 4º, que quando vencida a Fazenda Pública,
não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL– INSS

APELADO:
ANTONIO ERILSON DOS SANTOS NETO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Remessa Necessária e Recurso de Apelação Cível
interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara da Comarca de Sinop, que, nos autos da
Ação Previdenciária de Restabelecimento de Auxilio Doença por Acidente de Trabalho com conversão em Aposentadoria por Invalidez
nº 0011001-71.2011.8.11.0015, manejada por
Antônio Erilson dos Santos Neto
, julgou procedente o pedido para condenar o INSS a implantar o benefício de aposentadoria por invalidez, a partir de 24-11-2006 (cinco anos anteriores a propositura da ação), no prazo de 30 (trinta) dias, mais honorários advocatícios fixados em 10% sobre a condenação (ID n° 72623964 - Pág. 127 a

132).

Nas razões recursais o INSS alega que o apelado não faz jus ao benefício, pois trabalhou após receber o auxílio-doença, que a aposentadoria concedida não tem relação fática com o acidente, e que o laudo é frágil para sustentar a invalidez.

Segue asseverando, a título de argumentação, que o termo inicial do benefício deve ser a data do laudo pericial judicial, juros e correção a partir da citação, e honorários advocatícios arbitrados abaixo de 10% (dez por cento), tendo por base de cálculo apenas as parcelas vencidas até a sentença (súmula 111 do STJ). (ID n° 72623964 - Pág. 136 a 144)

Contrarrazões ao ID n° 72623964 - Pág. 185 a 191.

A Procuradoria-Geral de Justiça se absteve de manifestar sobre o presente, por inexistência de interesse público (ID n° 75182967 - Pág.1 a 2).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 29 de novembro de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Antonio Erilson dos Santos Neto
ajuizou
Ação Previdenciária
contra o
INSS
, em razão do indeferimento do pedido de prorrogação do benefício de Auxílio-Doença e da gravidade do seu estado de saúde devido a acidente de trabalho.

Relata que, não possui condições laborativas por estar totalmente incapacitado para o trabalho, em razão de acidente sofrido em 16-8-1999, conforme CAT- Comunicação de Acidente de Trabalho juntado por meio do “ID n°. 72623964 - Pág. 31 e 33”, que resultou em “ferimento grave na mão direita – lesão do nervo – nível canal de Guyon”, por isso, recebeu até 17-9-2001 o benefício auxílio-acidente, quando foi cessado indevidamente.

Designada perícia médica judicial, o
Laudo foi juntado aos autos ao ID n° 78659967 - Pág. 48 a 56, com a seguinte conclusão:

6. Conclusão:

* Há nexo de causalidade entre o acidente de trabalho em 16/08/1999 e a amputação do 3º, 4º e 5º dedos com lesão natural e restrição grave da mobilidade do polegar.

* A lesão evoluiu com consolidação médico legal e aquela funcional permanente que consiste em perda funcional da mão dominante.

* Data de início da doença: 16/08/1999.

* Há incapacidade laboral total e permanente.

Após manifestação das partes sobre a perícia (ID n° 72623964 – Pág. 117 a 119 e 120), foi proferida a
sentença, com o seguinte dispositivo:

Ex positis, JULGO PROCEDENTES os pedidos da parte Autora, a fim de CONDENAR a parte Requerida a IMPLANTAR o benefício previdenciário de POSENTADORIA POR INVALIDEZ em favor de ANTONIO ERILSON DOS SANTOS NETO a partir de 24/11/2006, pagando as parcelas devidas incidindo a atualização de CORREÇÃO MONETÁRIA e JUROS DE MORA da seguinte maneira, até a data de 29.06.2009, em que a lei nº 11.960/2009 entrou em vigor, deve ser atualizado segundo as normas então vigentes, isto é, com juros de mora no percentual de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação válida (Súmula 204 STJ), e corrigida monetariamente pelo INPC a partir do ajuizamento da ação (Súmula 148 STJ) e, a partir de 29/06/09, o valor deverá ser atualizado de acordo com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança (artigo 1º F, da Lei nº 9.494/97 – introduzido pela Lei n. 11.960/09) e, via de consequência, DECLARO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I do CPC/2015.

- Da Incapacidade e do benefício concedido ao Autor

Na apelação,
o INSS alega a ausência de incapacidade a justificar a concessão da aposentadoria por invalidez, insurge-se contra a data de início do benefício, da correção monetária e juros, e percentual dos honorários advocatícios.

O cerne da controvérsia recursal reside em verificar se há nos autos os requisitos exigidos na legislação específica para a concessão do benefício previdenciário almejado.

O Apelo não merece provimento.

Como relatado, o Autor pleiteou na inicial a concessão da aposentadoria por invalidez, ante a incapacidade parcial e permanente para o exercício da atividade laborativa.

Com efeito, a teor do que dispõe o art. 42 da Lei n. 8.213/91, a aposentadoria por invalidez será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício da atividade que lhe garanta a subsistência,
verbis
:

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Estabelece, ainda, o parágrafo primeiro do referido dispositivo legal, que a concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial.

No caso, a perícia judicial comprovou a incapacidade para o exercício de atividade laborativa por parte do Autor.

Da análise dos documentos acostado aos autos, observa-se que o Autor requereu concessão de benefício de aposentadoria por invalidez, por ser
portador de
Sequelas na Mão Direita
,
porém
,
foi indeferido o pedido pelo INSS em razão de não constatação de incapacidade laborativa.

Como pontuado no laudo pericial, restou comprovado que o autor se envolveu em acidente de trabalho típico, com amputação do 3°, 4° e 5° dedos, restrição grave da mobilidade do polegar, perda da pinça na mão direita, e também, que a lesão evoluiu com consolidação e sequela funcional de natureza permanente que consiste em perda funcional da mão direita.

Tais condições tornam difíceis, se não impossíveis a reabilitação para outra atividade laboral, bem como a reinserção no mercado de trabalho, razão pela qual deve ser concedida aposentadoria por invalidez ao segurado, sob pena de colocá-lo em condições desumanas e impiedosas, em violação aos direitos constitucionais fundamentais e à dignidade da pessoa humana.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. CONSIDERAÇÃO DOS ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS DO SEGURADO. DESNECESSIDADE DE VINCULAÇÃO DO MAGISTRADO À PROVA PERICIAL. PRECEDENTES.

I - Na origem, cuida-se de ação ajuizada em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS objetivando a concessão de aposentadoria por invalidez.

II - Inexiste violação do art 1.022 do CPC/2015, visto que foi alegada omissão do Tribunal de origem na análise de matéria não suscitada nos embargos de declaração.

III - No caso dos autos, o Tribunal de origem deferiu o benefício da aposentadoria por invalidez por entender que a incapacidade do segurado, seus aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais inviabilizam o seu retorno ao mercado de trabalho.

IV - Verifica-se que o acórdão regional está em conformidade com
o entendimento jurisprudencial desta Corte no sentido de que "a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da segurada, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho
"
(REsp 1568259/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 24/11/2015, DJe 1/12/2015). Outros julgados: AgRg no AREsp n. 35.668/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 5/2/2015, DJe 20/2/2015 e AgRg no AREsp n. 497.383/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 18/11/2014, DJe 28/11/2014.

V - Recurso especial improvido.

(STJ - AREsp: 1251477 RS 2018/0038610-1, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 13/11/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2018) (destaquei)

Válido ressaltar que o fato do segurado ter ou não trabalhado durante a tramitação do processo administrativo ou judicial, não descaracteriza o seu estado de saúde verdadeiro e a necessidade de manter a própria subsistência.

A realidade é que muitos brasileiros são desprovidos de auxilio de terceiros, não restando alternativa senão trabalhar para garantir o sustento, ainda que com a saúde debilitada.

Não é humano exigir que o segurado sofra privações alimentares como condição de prova da incapacidade para fazer jus a benefício previdenciário.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA
. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO.
ABATIMENTO DOS MESES TRABALHADOS DURANTE A INCAPACIDADE. IMPOSSIBILIDADE
.
AUTARQUIA NÃO PODE SE BENEFICIAR DE SUA PRÓPRIA DESÍDIA
. SENTENÇA TOTALMENTE REFORMADA PARA O FIM DE INCLUIR NO CÁLCULO DO BENEFÍCIO O PERÍODO TRABALHADO. INVERSÃO E MAJORAÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS EM GRAU RECURSAL ANTE O PROVIMENTO DO APELO. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

É possível o recebimento de benefício por incapacidade durante período em que houve exercício de atividade remunerada, quando comprovado que o segurado estava incapaz para as atividades habituais na época em que trabalhou
. (...)

(TJ-PR - APL: 16240365 PR 1624036-5 (Acórdão), Relator: Desembargador Carlos Eduardo Andersen Espínola, Data de Julgamento: 22/08/2017, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 2104 - 1/9/2017)

Desse modo, entendo que deve ser concedido o benefício de aposentadoria por invalidez ao segurado, sob pena de violação aos direitos fundamentais e à dignidade da pessoa humana.

Da data de início do benefício

No que concerne a data de início do benefício,
quando o segurado usufruiu do auxílio-doença, o termo inicial devido é o dia seguinte à sua cessação,
observado a prescrição quinquenal
.

Nesse sentido, o seguinte precedente:

[...]
PREVIDENCIÁRIO. ACIDENTE DE TRABALHO.
RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA E CONVERSÃO EM AUXÍLIO-ACIDENTE.
REEXAME NECESSÁRIO.

É obrigatório o reexame da sentença ilíquida proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e as respectivas autarquias e fundações de direito público (Código de Processo Civil, artigo 475, parágrafo 2º). Posição do STJ. Constatada nos autos a incapacidade temporária da parte autora para as atividades habituais, deve ser mantida a sentença de restabelecimento do auxílio-doença. Demonstrada pela prova pericial a redução da capacidade laboral após a consolidação das lesões decorrentes do acidente de trabalho, configura-se a hipótese do artigo 86 da Lei n.º 8.213/91.
O auxílio-acidente é devido desde a data em que cessou o auxílio-doença
. Explicitado o termo inicial do benefício. Sentença parcialmente alterada, em reexame necessário. (Reexame Necessário Nº 70059336594, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marcelo Cezar Muller, Julgado em 23/04/2014).

(TJ-RS - REEX: 70059336594 RS, Relator: Marcelo Cezar Muller, Data de Julgamento: 23/4/2014, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 20/5/2014) (destaquei)

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TERMO INICIAL. CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO CONCEDIDO ANTERIORMENTE. SÚMULA 83/STJ.

1. Verifica-se que o Tribunal de origem não analisou a controvérsia à luz dos arts. 186, 927 e 950 do Código Civil e 219 do CPC. Tampouco foi analisado pela Corte de origem o argumento de que a cessação do benefício em 14/10/2010 foi, de fato, indevida. Impõe-se o não conhecimento do recurso especial por ausência de prequestionamento.

2.
A jurisprudência desta Corte está assentada no sentido de que o termo inicial da concessão do benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez é o dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença,
no caso de ausência de prévia postulação administrativa. Incidência da Súmula 83/STJ. Agravo regimental improvido [...].

(Processo AgRg no AgRg no AREsp 813589/MS AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2015/0282702-0 - Relator(a) Ministro HUMBERTO MARTINS (1130) Órgão Julgador - T2 - SEGUNDA TURMA - Data do Julgamento - 15/3/2016 - Data da Publicação/Fonte DJe 22/3/2016) (Destaquei)

Dessa forma, é o benefício de Aposentadoria por Invalidez, a partir do dia seguinte à cessação, observada a prescrição quinquenal que antecede aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

Da correção monetária e dos juros de mora

Quanto à correção monetária e incidência de juros de mora, após o julgamento do Superior Tribunal de Justiça do Tema 905-STJ, segundo o rito dos recursos repetitivos, os índices devem seguir o entendimento em relação às condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária.

As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária, sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430;2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91.

No tocante aos juros de mora, incide segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009).

Assim, a incidência dos índices de correção monetária e juros de mora devem observar os temas 905, do STJ e 810 do STF.

Dos honorários advocatícios

No tocante à condenação honorária, tenho que o Magistrado de Primeiro Grau, agiu com equívoco, ao arbitrá-los em 10% (dez por cento), isso porque,
o art. 85, parágrafos 3º e 4º do CPC, que trata da condenação em honorários quando for vencida a Fazenda Pública, determina que,
não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

Dessa forma
,

de ofício
,

retifico parcialmente a sentença, a fim de que
,
os honorários advocatícios sejam definidos quando liquidada a sentença.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, e em
remessa necessária retifico o ato sentencial
para determinar que os honorários advocatícios sejam definidos quando liquidada a sentença, e a incidência dos índices de correção monetária e juros de mora observem os temas 905, do STJ e 810 do STF.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2021